Tribunal: STF
Processo: RE 1259600
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Acre. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 155, § 2º, VII, “a” e VIII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUSENTE ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJAC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. COMPRAS EFETIVADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME. ART. 18 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Até a data de vigência da Emenda Constitucional nº 87/5015, considera-se ilegítima a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS em desfavor de empresas no ato de aquisição de mercadorias utilizadas como insumo, sem objetivo de comercialização, devendo incidir a respectiva multa nos casos em que a empresa se identifica indevidamente como contribuinte para aquisição de maiores benefícios fiscais e não o tributo cujo fato gerador não ocorreu diante a ausência de revenda. 2. A litigância de má-fé perfectibiliza-se em situações teratológicas, indubitavelmente detectadas na postura e ações dolosas praticadas reiteradamente pelo litigante, no intuito de alterar a verdade dos fatos, induzindo a Justiça em erro, a fim de obter vantagem indevida, não se configurando quando a parte exerce o seu direito regular de ação. 3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 155, §2º, VII, "a" e VIII,     da Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte.  ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 655414 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.5.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05.6.2014 PUBLIC 06.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS AUTOMOTIVAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não merece prosperar o agravo regimental, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1015194 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 27.9.2018 PUBLIC 28.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Créditos de entrada escriturados. Estorno em razão de decisão judicial que reconheceu isenção. Lançamento de ofício de diferenças apuradas. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 563715 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26.8.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23.11.2016 PUBLIC 24.11.2016).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora